Tribunal: TJSP
Processo: 1504574-21.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO - ACOLHIMENTO - Não tendo a vítima conhecimento de que a quantia em dinheiro estava saindo da sua esfera de disponibilidade, não há que se falar em crime de estelionato, de forma que a conduta do réu se enquadra no artigo 155,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO - ACOLHIMENTO - Não tendo a vítima conhecimento de que a quantia em dinheiro estava saindo da sua esfera de disponibilidade, não há que se falar em crime de estelionato, de forma que a conduta do réu se enquadra no artigo 155, §4o-B, do Código Penal, tendo em vista que, além de ter empregado a fraude utilizando-se da plataforma do aplicativo Ifood, o acusado se utilizou da maquininha de cartão bancário modificada para que não aparecesse as informações no visor, ou seja, se utilizou de dispositivo eletrônico. RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA E DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS - PARCIAL ACOLHIMENTO - Muito embora a motocicleta do réu tenha sido utilizada por ele na prática do crime, para ludibriar a vítima a acreditar que ele se tratava do motoboy que iria entregar o pedido dela, e que os aparelhos celulares também fossem utilizados na prática do crime, não há provas de que se trate de objetos ilícitos, o que inviabiliza o decreto de perdimento. Por outro lado, não tendo o réu comprovado a propriedade dos aparelhos celulares e estando a motocicleta sem placa de identificação, o pedido de restituição de referidos bem deverá ser formulado perante o Juízo de primeiro grau, juntamente com a comprovação da propriedade e regularização da situação da motocicleta, no que couber. Recurso da Defesa parcialmente provido, para afastar o decreto de perdimento da motocicleta e dos aparelhos celulares apreendidos, para reduzir o quantum de aumento de pena-base e para afastar o valor de R$ 1.300,00 estabelecido para indenização da vítima Rafaela. Recurso do Assistente de Acusação parcialmente provido, para, por emendatio libelli, desclassificar a conduta do acusado para a prevista no artigo 155, §4a-B, do Código Penal, readequando a pena estabelecida.